Tribunal: TJES
Processo: 5010279-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010279-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA DA PENHA GOMES e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade oposta por pessoas jurídicas executadas, declarou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Além disso, julgou extinto o processo em relação à executada pessoa física, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais às pessoas jurídicas e a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O Município alega violação ao princípio da causalidade, sustentando que a ausência de comunicação da alienação do imóvel ao fisco municipal pelas pessoas jurídicas deu causa à propositura da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de comunicação da alienação do imóvel ao Município pelas pessoas jurídicas impede a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios;
(ii) determinar se, diante do princípio da causalidade, cabe a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do Município de Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal sem resolução de mérito contra as pessoas jurídicas está correta, pois estas não eram proprietárias do imóvel nos exercícios em que ocorreu o fato gerador do IPTU (2018 a 2021), já que o bem havia sido alienado em 2013, como demonstrado na certidão de matrícula imobiliária.

Apesar disso, as pessoas jurídicas descumpriram a obrigação acessória de comunicar a alienação do imóvel ao fisco municipal, conforme disposto no art. 5º, II, do Código Tributário do Município de Vitória (Lei nº 3.112/93), o que configurou a causa determinante para o ajuizamento da execução fiscal em relação a elas.

Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais recai sobre a parte que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente processual. Assim, sendo as pessoas jurídicas responsáveis pela ausência de atualização cadastral, é indevida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios confirma que, em situações semelhantes, a omissão do contribuinte em cumprir sua obrigação acessória justifica a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor deste, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do contribuinte em comunicar ao fisco municipal a alienação do imóvel, nos termos de obrigação acessória prevista em legislação local, configura descumprimento que atrai a aplicação do princípio da causalidade, responsabilizando-o pelos ônus sucumbenciais.

O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação por ausência de atualização cadastral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI, e art. 924, II; CTN, art. 34; Código Tributário do Município de Vitória (Lei nº 3.112/93), art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1089701/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, julgado em 21.10.2008, DJe 10.11.2008; TJES, Agravo de Instrumento nº 050189000420, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 09.03.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000222353427001, Rel. Des. Geraldo Augusto, julgado em 28.02.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 50084645420208210037, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, julgado em 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de r
ecurso de apelação cível interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença
(ID
8833941
),

proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que,
acolhendo a exceção de pré-executividade oposta por UNIMOV EDIFICAÇÕES LTDA., EMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. e METRON ENGENHARIA LTDA., julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
485, VI do CPC e, ainda, diante do pagamento do montante principal, julgou extinto o processo quanto à MARIA DA PENHA GOMES, com resolução de mérito, na forma do art. 924, II, também do CPC.

Condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor das excipientes UNIMOV EDIFICAÇÕES LTDA., EMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. e METRON ENGENHARIA LTDA., os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Condenou, ainda, MARIA DA PENHA GOMES ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursai
s
(ID
8833948
)
, o
Município
apelante sustenta, em síntese,
que
a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios não merece prosperar, uma vez que o referido pagamento é atribuído à parte que deu causa à propositura da ação – sendo certo que o presente processo executivo apenas foi deflagrado em razão da falta de
atualização
do

ca
dastro
junto ao Município -, de modo que condenar o Município ao pagamento configura clara ofensa ao princípio da causalidade.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a r. sentença.

Contrarrazões no ID
8833951
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, a presente executória foi ajuizada em face de
UNIMOV EDIFICAÇÕES LTDA., EMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA., METRON ENGENHARIA LTDA.
e
MARIA DA PENHA GOMES
visando a satisfação da dívida insculpida na CDA nº 7923/2021,
referente a
débitos de IPTU
do
s anos de
2018 a 2021.

Apresentada exceção de pré-executividade pelas pessoas jurídicas executadas, foi acolhido o pedido, uma vez que o imóvel que deu origem à dívida tributária foi alienado à pessoa física executada em março do ano de 2013, quase 10 anos antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, condenando-se o Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ato contínuo, foi também extinta a ação em razão do pagamento integral do débito pela executada MARIA DA PENHA GOMES, condenando-se, por sua vez, a própria executada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Analisando-se detidamente o caderno processual, verifica-se deve ser
parcialmente reformada
a
r.
sentença, assistindo razão à municipalidade apelante.

Na presente hipótese, no momento da materialização do fato gerador do IPTU (anos de 2018 a 2021), as pessoas jurídicas já não mais guardavam qualquer relação de domínio em relação ao imóvel sobre o qual recaiu a dívida tributária executada, pois já haviam alienado o referido bem desde 20/03/2013, o que resta comprovado através da Certidão de Matrícula do Imóvel (ID 8833779), na qual a Sra. Maria da Penha Gomes figura como proprietária desde a data em questão, de modo que foi acertada a extinção do feito sem resolução de mérito quanto às pessoas jurídicas.

Em que pese seja impossível enquadrar as pessoas jurídicas como sujeitos passivos da obrigação tributária executada, a execução fiscal apenas foi movida em face dos então excipientes em razão da inexistência de qualquer comunicação à municipalidade acerca da alienação efetivada com a devida atualização do registro imobiliário, descumprindo-se o Código Tributário do Município de Vitória (Lei nº 3.112/93), o qual dispõe ser dever do contribuinte/responsável a referida comunicação à Fazenda Municipal acerca de “
qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária
”, confira-se:

Art. 5. Os
contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos
, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente
obrigados
a:

[...]

II -
c
omunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária
;

Tem-se, assim, que as pessoas jurídicas apeladas deram causa ao ajuizamento da execução fiscal contra si ao não cumprirem com o seu dever legal de manter os registros na Fazenda Municipal devidamente atualizados –
não bastando, para afastar tal obrigação, a transferência regular da titularidade do imóvel com averbação no CRI ou o devido pagamento de ITBI
, como alegado em contrarrazões -, sendo indevida a condenação da municipalidade exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante, veja-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I -
Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo
. Precedentes: AgRg no Ag nº 798.313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 12/04/07; REsp nº 713.059/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp nº 674.299/SC, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II -
Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade
. V - Recurso especial improvido. RESP 1089701/PR, REL. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 21/10/2008, DJE 10/11/2008.

No mesmo sentido a já decidiu esta Egrégia Terceira Câmara Cível, bem como demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA EXECUTADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, no momento da materialização do fato gerador do IPTU relativo aos exercícios de 2005 a 2009, a agravante já não mais guardava nenhuma relação de domínio em relação ao imóvel, pois já havia se despido da condição de proprietária do aludido bem por negócio jurídico concretizado 6 (seis) anos antes, como comprovam as certidões de matrícula dos imóveis. 2) É induvidoso que, a partir de outubro do ano de 1999, a adquirente do imóvel é quem passou a deter legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária tendo por objeto o imposto em questão [...] 3) Muito embora a Agravante sustente ter comunicado a venda à Prefeitura de Viana, não há provas nos autos que corroborem com tal afirmação.
Não obstante, é certo que a circunstância de a parte não ter providenciado a alteração do cadastro municipal, conquanto suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, não se presta para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga
. 4) Destarte, considerando que não há provas de que a executada procedeu à comunicação exigida pelo art. 126 do Código Tributário do Município de Viana (lei nº 1.629/2002), forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050189000420, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do art. 32 do CTN, o fato gerador do IPTU é verificado em razão da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel, localizado em zona urbana municipal. Sendo possível constatar que a parte executada não possui a propriedade, o domínio ou a posse do imóvel que gerou os débitos de IPTU, deve ser mantida a decisão que acolheu os Embargos à Execução Fiscal.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Verificando-se o descumprimento de obrigação acessória pela parte embargante, porquanto ausente a comunicação ao cadastro municipal quanto a alteração na situação do imóvel, há que se impor ao executado os ônus da sucumbência.
(TJ-MG - AC: 10000222353427001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O art. 34 do CTN define que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, em face dos quais o exequente poderá exigir a satisfação de seu crédito. No caso dos autos, foi constatado que os débitos constantes na CDA iniciam em data posterior a alienação do imóvel. Portanto, o excipiente é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda, considerando que não era proprietário do imóvel quando da origem dos débitos. 2.
O ajuizamento da execução fiscal contra o apelado decorreu de sua omissão em atualizar o cadastro imobiliário. Logo, descabe imputar ao credor a obrigação de suportar os ônus sucumbenciais. Julgados do STJ e desta Corte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 50084645420208210037 URUGUAIANA, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 24/04/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023)

Logo, em razão do princípio da causalidade, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais referentes à extinção do processo sem resolução de mérito.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença que julgou a exceção de pré-executividade, na forma do art. 485, VI, do CPC e inverter os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas ao respectivo pagamento, mantendo os critérios já arbitrados pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença que julgou a exceção de pré-executividade, na forma do art. 485, VI, do CPC e inverter os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas ao respectivo pagamento, mantendo os critérios já arbitrados pelo juízo de origem.